Tribunal: TJSP
Processo: 1521092-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1521092-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS SANTOS
ALVES MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na
reprimenda final, cf. fundamentação exposta no voto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1521092-91.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal 30a Vara Criminal
Apelante: Vinicius Santos Alves Moreira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.142
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Vinicius Santos Alves Moreira a 6 anos e 8
meses de reclusão, a começar no regime semiaberto, sem prejuízo
do pagamento de 16 dias multa, arbitrada a unidade no piso legal,
por conta de violar o disposto no art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Cód.
Penal.
O apelante postula, resumidamente, a incidência da
atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena aquém do
mínimo legal, bem como a exclusão da majorante pelo emprego de
arma de fogo, a pretexto de que o instrumento não teria sido
apreendido. Ainda, busca o abrandamento do programa prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
3
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.142
Consta dos autos que, no dia 29 de agosto de 2019, por
volta das 01h50min, na Rua Mesopotamia, altura do n.o 240,
Cidade Dutra, na cidade de São Paulo, o apelante, agindo em
concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos não
identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 veículo
Renault/Logan, placas PXO7734, avaliado em R$ 35.000,00, 1
carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, bem
como 1 aparelho celular, tudo de propriedade da vítima Jerson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
4
Pedro da Silva.
Segundo apurado nos autos, o réu e seus comparsas,
portando armas de fogo, abordaram a vítima e anunciaram o
assalto, efetuando a subtração de seus bens.
Ato
seguinte,
policiais
militares
que
faziam
patrulhamento de rotina foram notificados sobre a ocorrência do
roubo e, após diligências, detiveram o acusado, o qual foi
reconhecido pela vítima como um dos responsáveis pelo crime.
O apelo comporta parcial provimento, apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na
sanção corporal, cf. adiante justifico.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
5
De início, consigno que, no recurso formulado pelo réu,
não se abriu qualquer controvérsia sobre a materialidade delitiva e
o envolvimento do irrogado no fato em apuração, daí porque, como
únicos temas em discussão, remanescem aqueles invocados nas
razões recursais, que passo a enfrentar nos tópicos a seguir.
-2-
No tocante à reprimenda, observo que a insurgência
recursal se limitou a postular a incidência da atenuante da confissão
espontânea e a exclusão da causa de aumento pelo emprego de
arma de fogo, observando-se que a base foi fixada no mínimo legal.
-2.1-
Na origem, o réu confessou a conduta delitiva. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
6
não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em razão de ter sido a pena-base estabelecida no patamar mínimo
legal.
Preservado o convencimento de S. Exa., o MM. Juiz, o
réu faz jus à atenuante pretendida, não ocorrendo, porém, redução
da reprimenda, diante do quanto determinado na Súmula 231 do e.
STJ.
Neste ponto, a teor da Súmula mencionada, fixada a pena-
base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante
não tem o condão de reduzir a pena 'in concreto' a patamar aquém
daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, 'a contrario sensu',
que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo, o
que seria tenebroso.
A respeito, confiram-se os precedentes do e. STJ: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
7
no AREsp 1519705/CE, j. em 8.10.2019; AgRg no HC 478796/SP,
j. em 21.5.2019; AgRg no AREsp 1317009/GO, 11.9.2018.
Não seria necessário se estender sobre o assunto,
contudo, em razão do teor da r. sentença e da irresignação posta no
recurso, é oportuno rememorar que “súmula” importa uma ementa
que revela orientação jurisprudencial de um tribunal para casos
análogos a partir da reflexão colegiada por juízes mais experientes
(cf., por ex., o que é disposto no art. 102 do Regimento Interno do
STF).
PEDRO
MIRANDA
DE
OLIVEIRA
e
ENÉAS
CASTILHO CHIARINI JUNIOR elaboraram, em separado,
trabalhos eruditos nos quais, de modo uníssono, reconheceram que,
atualmente, a própria essência conceitual da súmula é de ausência
de força cogente, derivação de nossa tradição romano-germânica.
Isto é, tanto a jurisprudência, quanto a súmula têm forças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
8
meramente indicativas, não havendo quanto a elas necessidade de
observância obrigatória por parte das instâncias inferiores.
Todavia, em um país que é resultado de complexa e
inigualável formação histórica, maior do que todo o continente
europeu ocidental, cerca de 200 milhões de pessoas, com
gigantesca diversidade cultural de suas origens, o direito sumular
assume o imprescindível papel unificador e preserva todos os
administrados de hermenêuticas regionais, locais, eventualmente
apartadas da realidade nacional.
Como no julgamento do REsp 1.371.163/DF, rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JUNIOR, esclareço que também não sou a
favor da jurisprudência congelada, de que a interpretação firmada
por nossos tribunais superiores seja imutável. Ela deve acompanhar
a realidade e se adequar ao desenvolvimento social. Porém, cf.
escólio do Prof. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, “(...) todos
estes mecanismos estão a evidenciar que a força vinculante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
9
precedente não impede que uma determinada tese dominante, antes
sedimentada, possa ser superada, passando-se a um novo processo
de 'normatização pretoriana'. A mutação progressiva de paradigmas
de interpretação de um determinado episódio da vida, dotado de
relevância jurídica, sempre veio imposto pela historicidade da
realidade social, constituindo mesmo uma exigência de justiça (...)”
('in' “Precedente judicial como fonte de direito, p. 180).
Este momento, no entanto, com relação ao tema em
debate, ainda não chegou, daí porque não ignoro o verbete 231 do
E. STJ e, vou além, compartilho das mesmas conclusões,
especialmente em homenagem à racionalidade do ordenamento
jurídico e à funcionalidade do sistema recursal.
Daí porque, reconheço a atenuante da confissão
espontânea, sem reflexos na reprimenda.
-2.2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
10
No que diz respeito à majorante pelo emprego de arma de
fogo, segundo a orientação firmada pelo Col. Pretório Excelso,
para que incida a referida causa de aumento, não se faz necessária
nem mesmo a apreensão do artefato, sendo, de igual modo,
prescindível a realização de exame pericial (HC 96.099/RS, j. em
19.2.2009; HC 96.985/DF, j. em 29.9.2015).
Basta que exista prova suficiente de sua utilização e, a
respeito, dispomos das palavras da vítima como elemento probante
da existência da majorante, posto que firmes em assegurar que a
conduta contra ela perpetrada deu-se mediante o emprego de arma
de fogo.
A respeito do tema, convém consignar que não há razão
para que se duvide da palavra do ofendido, pessoa que nem
conhecia o acusado e, portanto, não tinha nenhum motivo para
incriminá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
11
-3-
No que tange ao regime penitenciário, respeitosamente,
diante da pena final imposta, o programa intermediário mostra-se
adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos
termos do art. 33, §2o, “b” e §3o do Cód. Penal.
Inclusive, trilha neste sentido a orientação do e. STJ,
confira 'in' HC 537111/SP, j. em 7.11.2019.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se
em 29.8.19 (fl. 1), tendo sido o flagrante convertido em preventiva
no mesmo dia (fls. 30/33), mantido preso por 3 meses até a edição
da r. sentença (fl. 141), lapso temporal insuficiente para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
12
-4-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o primeiro
grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no 'statu quo',
de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir ao condenado, na condição
do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES
DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
13
28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime
imposto ao réu
roubo duplamente circunstanciado
nas
circunstâncias em que cometido, demanda maior rigor na avaliação
de tal possibilidade.
Necessária, portanto, a manutenção da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ,
RHC 113351/MG, j. em 1.10.2019), tal como reconheceu a decisão
que decretou custódia cautelar (fls. 30/33).
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521092-91.2019.8.26.0228
14
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos
na reprimenda final, cf. fundamentação exposta no voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE